Tribunal: TJBA
Processo: 0511471-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511471-79.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM DA SILVA ADORNO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. NÃO ATUALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO PROCESSUAL. ÔNUS DA PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A ausência injustificada da parte autora à perícia judicial regularmente designada, diante de intimação encaminhada ao endereço constante nos autos — não atualizado —, atrai para si o ônus da não produção da prova técnica, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

2. O não comparecimento à perícia médica, essencial à demonstração da alegada invalidez permanente, inviabiliza a comprovação dos requisitos exigidos para o deferimento da indenização securitária.

3. Inexistente cerceamento de defesa quando a inércia da parte decorre de sua própria desídia processual, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0511471-79.2016.8.05.0001, sendo apelante
CRISPIM DA SILVA ADORNO
e apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25